Tribunal: TJMT
Processo: 1000331-50.2022.8.11.0021
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1000331-50.2022.8.11.0021

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[ATO / NEGÓCIO JURÍDICO]

RELATOR:
EXMO.
SR.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:
[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANT
Ô
NIA SIQUEIRA GONCALVES]

PARTE(S):

[SERTAO AGROPASTORIL LTDA - CNPJ: 04.827.104/0001-25 (APELADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), YENDIS RODRIGUES COSTA - CPF: 036.856.821-05 (ADVOGADO), JOSE VIDAL DE OLIVEIRA - CPF: 181.189.251-53 (APELADO), RAIMUNDA DE ARAUJO OLIVEIRA - CPF: 329.345.131-49 (APELADO), REAL AGRO COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 03.608.055/0001-77 (APELANTE), TULIO MORTOZA LACERDA - CPF: 024.712.611-08 (ADVOGADO), ALINE ESPINDOLA BORBA - CPF: 002.597.061-59 (APELANTE), LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO)

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do
Des.
DIRCEU DOS SANTOS
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU EM PARTE O RECURSO
E, NESTA
,
DESPROVEU.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO C/C PEDIDO DE CANCELAMENTO DE AVERBAÇÃO JUNTO AS MATRÍCULAS – RAZÕES DO APELO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA (REPRODUÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO) – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.010, II E III, DO CPC –
PRELIMINAR PARCIALMENTE ACOLHIDA
– VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA –
PRELIMINAR PREJUDICADA
– ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO – OCORRÊNCIA – ART. 167, CC – CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO NOS AUTOS QUE DEMONSTRA A EXISTÊNCIA DE VÍCIO SOCIAL – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – ART. 373, INC. II, CPC –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO.

O emprego de tese recursal que não ataca a fundamentação da sentença desatende a norma processual inserida no artigo 1.010, incisos II e III, do CPC e importa ao não conhecimento do recurso.

Para a configuração da simulação se faz necessária a demonstração de uma das situações previstas no parágrafo primeiro, do art. 167, do CC, quais sejam: a conferência ou transmissão de direito a pessoa diversa; declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira; ou data de elaboração de instrumento particular diversa daquela nele indicado.

Restando comprovada a simulação de negócio jurídico mediante a celebração de Escritura Pública de Mútuo firmada por representante da empresa alienante, sem a anuência dos adquirentes da empresa e seus ativos, impõe-se a anulação do ato por violação ao artigo 167 do Código Civil.

A violação ao princípio da boa-fé objetiva e a configuração do
venire
contra
factum

proprium
impedem a parte que alienou empresa e seus ativos de posteriormente realizar negócio jurídico envolvendo os mesmos bens, em contrariedade
com o contrato de compra e venda previamente firmado e sem consentimento dos adquirentes.

In
casu
, os documentos juntados aos autos, denotam que a escritura de mútuo do qual os apelantes asseveram serem credores, não atende às exigências legais, ante a existência de simulação de negócio jurídico, restando evidente que as partes não lograram comprovaram a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores, ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC, vez que os elementos probatórios trazidos à baila permitem vislumbrar a ocorrência de vício social.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
DIRCEU DOS SANTOS
(RELATOR):

Egrégia Câmara,

Trata-se
de recurso de apelação cível interposta por
REAL AGRO COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA E OUTRA,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1.ª Vara Cível da Comarca de Água Boa que, nos autos
da Ação
Anulatória de ato jurídico c/c pedido de cancelamento de averbação junto as matrículas n.º 1000331-50.2022.8.11.0021, ajuizada por SERT
Ã
O AGROPASTORIL LTDA E OUTROS
,
julgou procedentes os pedidos vertidos na exordial, nesses termos:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para DECLARAR a nulidade absoluta do negócio jurídico (escritura pública de mútuo) firmado entre Real Agro Comércio e Sertão Agropastoril Ltda, pelo que determino o cancelamento
das averbações e registros decorrentes do negócio jurídico simulado nas matrículas 3963, 5125, 18.824 (antiga 5126), 16.405 junto ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Água Boa-MT, o que faço COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

CONDENO os requeridos ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, estes arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.”

Em suas razões, de Id. 258086824, os recorrentes, em apertada síntese, asseveram o desacerto da sentença proferida pelo juízo
a quo
.

Para tanto, apontam omissões e contradições na fundamentação da sentença, asseverando que a pretensão dos apelados é a anulação do mútuo e das garantias lançadas nas matrículas, porém, que a decisão proferida está fora dos limites da lide, vez que decretou a nulidade absoluta do negócio jurídico.

Aduz a existência de omissão do julgado, tendo em vista que não fora reconhecida a decadência para os pleitos de anulação.

Assevera a existência de omissões quanto às ilegitimidades (ativa dos Srs. José Vidal e Raimunda, bem como à ilegitimidade passiva da Sra. Aline) e à ausência de documento indispensável à propositura da ação, forte nos argumentos de que este tribunal, quando do julgamento do RAI nº. 1029190-08.2023.8.11.0000, determinou que fossem analisadas novamente pelo juízo, quando da prolação da sentença.

Narram que a sentença padece de omissões, quais sejam, quanto ao pleito de desentranhamento das alegações finais, teses e
provas dos autos que dão conta que a dívida com a apelante já existia e o conhecimento dos sócios da apelada, de que a apelada poderia dar imóveis como garantia para as dívidas existentes.

Prosseguem afirmando que as sentenças devem se cassadas por ofensa aos artigos 1.022, incisos I e II; e 489, §1º, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil.

Aduzem a inexistência de simulação no negócio jurídico realizado (Escritura Pública de Mútuo).

Ao final, requerem sejam as sentenças cassadas. Subsidiariamente pugnam pelo saneamento das omissões e contradições, para o fim de julgar improcedentes os pedidos da inicial.

Contrarrazões de Id. 258086830, pelo desprovimento dos recursos. Preliminares de não conhecimento do recurso, em razão de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal e ofensa à coisa julgada.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

US
ARAM
DA PALAVRA
OS ADVOGADOS TÚLIO
MORTOZA LACERDA, OAB/MT 15039/O E JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO, OAB/MT 11269/O.

V O T O
(VENCEDOR)

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (RELATOR):

Egrégia Câmara,

De início, faz-se necessário um breve introito histórico dos fatos para melhor elucidar a celeuma processual.

Cuida-se de recurso de apelação interposto por Real Agro Produtos Agrícolas S/A e Aline Espindola Borba contra a sentença
proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Água Boa, que julgou procedente a ação anulatória de ato jurídico ajuizada por Sertão Agropastoril LTDA, José Vidal de Oliveira e Raimunda de Araújo Oliveira.

A sentença declarou a nulidade de uma escritura pública de mútuo com garantia hipotecária firmada entre as partes, sob o fundamento de simulação e conflito de interesses, determinando o cancelamento das averbações nas matrículas dos imóveis dados em garantia.

Os apelantes, em suas razões, dentre outras matérias, sustentam que o contrato de mútuo é legítimo, que não houve simulação e que a representante legal possuía plenos poderes para a celebração do negócio jurídico. Pedem a reforma integral da sentença, com a improcedência da ação anulatória.

Em contrarrazões, os apelados defendem a manutenção da sentença, destacando que a escritura pública de mútuo foi celebrada após a alienação dos ativos da empresa Sertão Agropastoril aos autores, sem a devida anuência dos novos proprietários, o que caracteriza vício de representação e simulação.

Pois bem.

Passo à análise das preliminares.

Da afronta a dialeticidade recursal.

Os apelados aduzem preliminar de afronta ao princípio da dialeticidade recursal.

Após detida análise dos autos, verifico que o recurso das partes rés em relação ao item “2” (DOS MOTIVOS PARA CASSAR, ANULAR E/OU REFORMAR A SENTENÇA DE MÉRITO E A SENTENÇA QUE REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELAS ORA APELANTES) - subitens A e B” não deve
ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade.

É assim porque o recurso, das partes recorrentes, simplesmente transcreve, em cópia praticamente fiel, os fundamentos dos embargos de declaração trazidos no Id. 258086819, de forma que, inegavelmente, não enfrenta os fundamentos apreciados pela sentença, como determina o art. 1.010, incisos II, III e IV, do CPC, a seguir:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

(...)

II –
a
exposição do fato e do direito;

III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV –
o
pedido de nova decisão.”.

Comentando o dispositivo, Nery e Nery lecionam que
“o apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido”
(
in
“Comentários ao Código De Processo Civil”, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, 2ª Tiragem, 2015, Editora Revista dos Tribunais, p. 2055, nota III:7, ao art. 1.010).

Segundo os mesmos doutrinadores, “
Não preenche o pressuposto de admissibilidade da regularidade formal a apelação cujas razões estão inteiramente dissociadas do que a sentença decidiu, não podendo ser conhecida
(JTJ 165/155)” (
in
nota Fundamentação deficiente, ao art. 1.010).

No caso, é evidente a adoção de tese recursal completamente desconectada da fundamentação da decisão hostilizada, não
se atentando à parte recorrente aos fundamentos de improcedência da ação.

Veja, o apelante pretende a anulação da sentença sob o fundamento de contrariedade e omissões.

Em suas razões recursais, fundamenta a pretensão de reforma da sentença nos mesmos argumentos utilizados nos embargos de declaração, a título exemplificativo, vejamos:

Embargos de declaração Id. 258086819:

Apelo

Inexiste, portanto, impugnação específica, como seria de rigor, aos fundamentos da sentença, o que obsta a pretensão recursal, pois, à falta de contrariedade, permanecem
incólumes
os motivos expendidos na decisão recorrida.

A relação entre as razões de reforma da decisão e os

motivos desta, convencionou-se chamar de Princípio da Dialeticidade.

A propósito, trago à baila os ensinamentos de
Fredie
Didier Jr., Leonardo J. C. Cunha, Paula Sarno Braga e Rafael Oliveira,
in

verbis
:

“Princípio da dialeticidade. A doutrina costuma mencionar a existência de um princípio da dialeticidade dos recursos. De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se.”
(DIDIER JR.,
Fredie
. CUNHA, Leonardo. BRAGA, Paula Sarno. OLIVEIRA, Rafael. Curso de Direito Processual Civil: Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais. Vol. 3. Salvador: Editora
JusPodivm
, 2010, p. 62.)

Portanto, não merece ser conhecido parte do presente recurso, ante o não preenchimento dos requisitos essenciais de interposição, previstos nos incisos II, III e IV do artigo 1.010 do CPC.

Nessa mesma linha de pensamento, já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. PIS E COFINS. SISTEMÁTICA DOS CINCO MAIS CINCO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO.
FALTA DE ADEQUAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
SÚMULA 284/STF. (...) 4.
Não enseja conhecimento o recurso que apresenta razões dissociadas do julgado recorrido. A deficiência de fundamentação atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284/STF.
6. Recurso especial conhecido em parte e provido.” (REsp 1127719/RS, Rel. Min. Castro Meira, 2ª Turma, j. 24-08-2010,
DJe
08-09-2010) (grifo nosso)

A par de todo o exposto, colaciono julgamento deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DETERMINAÇÃO EMENDA – CONTRATO ORIGINAL OU CÓPIA AUTENTICADA – DESATENDIMENTO INJUSTIFICADO – EXTINÇÃO DO PROCESSO - RAZÕES
RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA -
AUSÊNCIA DO REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO
. 1. Determinada a emenda à petição inicial e decorrido o prazo sem manifestação da parte, correta sua a extinção processo, sem resolução do mérito. 2.
Não se conhece da apelação, por ausência de requisito de admissibilidade, se deixa a parte de atacar especificamente os fundamentos da sentença nas razões recursais, conforme disciplina o art. 514, II, do CPC
.” (TJ-MT, 5º Câmara Cível, Apelação Cível nº 83.456/2011, Rel. Sebastião de Moraes Filho, j. em 01.12.2011). (grifo nosso)

Assim, não há como superar essa irregularidade, razão pela qual
acolho
a preliminar de não conhecimento do recurso nestes pontos.

Da coisa julgada

Os recorridos aduzem preliminar de coisa julgada em relação à ilegitimidade ativa de José Vidal e Raimunda, bem como a ilegitimidade passiva de Aline Espíndola Borba.

Contudo, verifico que tal matéria se encontra prejudicada.

É assim, porque, consoante se infere do apelo apresentado, tais matérias se encontram dentre aquelas não conhecidas, em razão da afronta ao princípio da dialeticidade recursal, conforme delineado no tópico acima.

Assim, resta prejudicada a análise de preliminar de coisa julgada.

Prosseguindo quanto ao mérito.

Atinente o mérito recursal, este se limita a análise da validade Escritura Pública de Mútuo realizada entre a empresa Real Agro Comércio, representada pela sócia Aline Spindola, ora apelante, no valor de R$14.905.000,00 (quatorze milhões, novecentos e cinco mil reais) celebrado com a Sertão Agropastoril, também representada pela recorrente Aline Spindola.

Analisando detidamente os autos, verifico que a pretensão dos apelantes não comporta provimento.

É assim, porque, após percorrer todo o caderno processual, em cotejo com os argumentos lançados na sentença que ora se apela, verifico que o juízo monocrático andou bem ao reconhecer a simulação do negócio jurídico envolvendo as partes, declarando-lhe a nulidade.

É cediço que os requisitos de validade do negócio jurídico estão relacionados no art. 104 do Código Civil, sendo eles: agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável, e forma prescrita ou não defesa em lei.

Para além dos citados requisitos, a doutrina e a jurisprudência pátrias, balizados no princípio da autonomia da vontade, têm igualmente considerado o elemento volitivo do agente para aferição quanto à validade do ato jurídico.

Desta forma, tem-se que, somente será considerado válido o ato que, além de observar os requisitos previstos no Código Civil, for praticado de forma livre, consciente e desembaraçada.

Na lição de Clóvis Bevilaqua, a simulação
"é uma declaração enganosa de vontade, visando produzir efeito diverso do ostensivamente indicado"
(Teoria Geral do Direito Civil, Campinas: RED Livros, 1999, p. 294).

Já na obra de Pablo
Stolze
:

“Segundo noção amplamente aceita pela doutrina, na simulação celebra- se um negócio jurídico que tem aparência normal, mas que, na verdade, não pretende atingir o efeito que juridicamente devia produzir.

É um defeito que não vicia a vontade do declarante, uma vez que este se ajusta de livre vontade com o declaratório para atingir fins espúrios, em detrimento da lei ou da própria sociedade.

Trata-se, pois, de um vício social, que, mais do que qualquer outro defeito, revela frieza de ânimo e pouco respeito ao ordenamento jurídico” (GAGLIANO, Pablo
Stolze
. Novo curso de direito civil, volume 1: parte geral - São
paulo
: Saraiva Educação, 2019. 21ª Ed. p. 517).

O dispositivo de regência do instituto da simulação se encontra esculpido no art. 167 do Código Civil:

“Art. 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for na substância e na forma.

§1o Haverá simulação nos negócios jurídicos quando:

I -
aparentarem
conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente se conferem, ou transmitem;

II -
contiverem
declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira;

III - os instrumentos particulares forem antedatados, ou pós-datados.

§2o Ressalvam-se os direitos de terceiros de boa-fé em face dos contraentes do negócio jurídico simulado.”

Nota-se que para a configuração da simulação é necessária a demonstração de uma das situações previstas no parágrafo primeiro, do art. 167, do CC, quais sejam: a conferência ou transmissão de direito a pessoa diversa; declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira; ou data de elaboração de instrumento particular diversa daquela nele indicada.

Em detida análise dos autos e, em que pese os judiciosos argumentos expendidos pelos réus/apelantes, assim como o juízo monocrático, estou convicto quanto a existência de simulação no caso em apreço.

No caso em análise, verifico do contrato de compra e venda de Id. 258085242, que a empresa Sertão Agropastoril e os imóveis correspondentes, foram alienadas pela apelante Aline, em favor dos apelados José Vidal e Raimunda, na data de 17.04.2019, ao passo que o contrato de mútuo foi firmado em 22.08.2019, conforme consta das matrículas de Id. 258085238 e ss., vejamos:

Dito isso, verifico da “Cláusula III” do contrato firmado entre as partes, que os compradores passaram a deter a posse dos ativos rurais da Empresa Sertão Agropastoril, desde a data da assinatura do instrumento, ao passo que a vendedora Aline, ora apelante, não poderia ofertar, prometer, vender, iniciar tratativas, alienar a qualquer título, celebrar contratos,
joint ventures
, parcerias ou qualquer outro tipo de negociação da empresa alienada, vejamos:

Outrossim, consoante item 3.3 do instrumento, a Sra. Aline, não poderia assumir qualquer obrigação perante a terceiros que pudessem impactar os ativos da empresa alienada, até que os trâmites documentais para transferência das cotas da empresa fossem concluídos, vejamos novamente:

Lado outro, infere-se do contrato de compra e venda firmada entre as partes, em sua cláusula 5.2, só foi citada a existência de uma dívida, qual seja, junto ao Banco do Brasil (inclusive a que onera a matrícula do imóvel acima), conforme consta do item III, vejamos:

Com efeito, não obstante a alegação das partes apelantes, quanto a suposta validade da Escritura Pública de Mútuo, restou demonstrado de forma indene de dúvidas que este foi celebrado na data de 22.08.2019 (Id. 258086719), ao passo que tendo ocorrido a alienação da empresa Sertão Agropastoril Ltda e de seus bens, frisa-se, em data anterior, qual seja, 17.04.2019, não poderia a apelante Aline celebrar qualquer negócio jurídico/obrigação atinente os ativos da empresa alienada (Sertão
Agropastoril Ltda).

Ademais, verifico do contrato de mútuo, objeto da presente ação (Id. 258086719), que a empresa alienada Sertão Agropastoril Ltda, foi representada pela apelante Aline, ocasião em que outorgou procuração ao Sr. Paulo de Tarso Guimarães
Vitoi
, de modo que o aludido procurador representou a credora e a devedora no mesmo ato.

Quando indagado em juízo, o próprio procurador que representou a requerida Aline Espíndola Borba na assinatura da escritura pública de mútuo, Sr. Paulo de Tarso Guimarães, declarou em juízo que
“não sabe dizer se o senhor Jose Vidal e a senhora Raimunda tinha conhecimento dessa escritura” e “não tinha conhecimento da existência do contrato de compra e venda”
, e que a Aline havia lhe outorgado poderes para representar as pessoas jurídicas em uma escritura pública de mútuo, o que corrobora a intenção da requerida em simular o negócio jurídico ao fazer declarações não verdadeiras, constituindo ônus e obrigações em favor da empresa já alienada em benefício da empresa requerida, sem a participação e anuência dos novos adquirentes.

Ainda, o que mais causa espécie, é que nas razões do apelo, os recorrentes buscam validar a realização da Escritura Pública de Mútuo, em sua visão, antes das alterações do contrato social, sob o argumento de que
“
o contrato de compra e venda de empresa, não possui força legal assinado apenas por um sócio e antes do registro do ato constitutivo (alteração do contrato social) na junta comercial, o que ocorreu apenas em 13 de março de 2020
, bem como que após o pacto inicial, houve inúmeras novações, sendo que o Mútuo existe sim e foi realizado de forma lícita, ou seja, não houve simulação.

É cediço que a boa-fé objetiva é o padrão de comportamento ético esperado de todos em sociedade, ao ter um comportamento antiético, a pessoa age com abuso de direito, violando
esses deveres anexos.

Tais deveres podem ser exemplificados pela confiança, cooperação, lealdade, informação e proteção. Em uma relação obrigacional, credor e devedor não são partes antagônicas, são parceiros para o mesmo fim, de modo que a relação entre eles deve ser regida pela confiança, pela cooperação, pela lealdade, pela informação.

A boa-fé objetiva exerce também função limitadora de direitos e, no que importa ao caso presente, tem aplicação o instituto da supressão.

Nas palavras de Menezes Cordeiro,
“diz-se
supressio
a situação do direito que, não tendo sido, em certas circunstâncias, exercido durante determinado lapso de tempo, não possa mais sê-lo por, de outra forma, se contrariar a boa-fé”
(MENEZES CORDEIRO, António Manuel da Rocha e. Da boa-fé no direito civil. Coimbra: Almedina, 2001, p. 797).

Durante toda a celebração do contrato de compra e venda da empresa, a vendedora Aline, ora apelante, não realizou qualquer ressalva quanto a eficácia da alienação por ocasião da conclusão do negócio jurídico, frisa-se, assinado por ela própria, o qual somente foi realizado tão somente após a celebração da Escritura Pública de Mútuo e por ocasião da simulação, quando questionada em juízo, senão de modo bastante tardio.

Dessa forma, observa-se o silêncio por parte da apelante Aline, no que toca a suposta ausência de força legal do contrato de compra e venda, o qual não fora questionado, em nenhum momento anterior, inclusive tendo recebido valores da avença por ela mesmo aprovado.

Portanto, tenho que é o caso de ocorrência da
supressio
, pois a vendedora, Aline ora apelante, no que toca o contrato de compra e venda da empresa, não informou de modo incontinenti, a suposta
ausência de força legal do contrato de compra e venda, bem como foi a responsável pela aprovação e assinatura do instrumento, revelando sua aquiescência quanto aos termos ali entabulados. Comportamentos esses, execrados pelo ordenamento jurídico, evidenciando o
“
venire
contra
factum

proprium
non
potest
”
, que nada mais é do que a vedação ao comportamento contraditório nas relações jurídicas, de modo que não se pode alterar um comportamento, contraditório em face de conduta anterior, visando obter um ganho pessoal.

A respeito leciona Judith Martins-Costa que
o princípio que veda o
venire
contra
factum

proprium
deriva da boa-fé objetiva e "traduz justamente o princípio geral que tem como injurídico o aproveitamento de situações prejudiciais ao
alter
para a caracterização das quais tenha agido, positiva ou negativamente, o titular do direito ou faculdade
" (Comentários ao Novo Código Civil, vol. V, tomo I. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 351).

Valendo-se dos ensinamentos de Pontes de Miranda, considerou a Min. Nancy Andrighi, no julgamento do
REsp.
nº 605.687/AM, j. em 2.6.2005, DJ 20.6.2005, p. 273:

[...] nos termos de princípio invocável em nosso sistema jurídico, 'a ninguém é lícito
venire
contra
factum

proprium
, isto é, exercer direito, pretensão ou ação, ou exceção, em contradição com o que foi a sua atitude anterior, interpretada objetivamente, de acordo com a l
ei (cfr. PONTES DE MIRANDA, Tratado de direito privado, Campinas:
Bookseller
, 2000, p. 64).

Não é demais citar, ainda, parte do voto que o Min. Ruy Rosado de Aguiar proferiu ao relatar o
REsp.
nº 95.539/SP, j. em
3.9.96, DJ 14.10.96, p. 39.015, Lex-STJ 91/267, RSTJ 93/314:

[...] O Direito moderno não compactua com o
venire
contra
factum

proprium
, que se traduz como o exercício de uma posição jurídica em contradição com o comportamento assumido anteriormente (Menezes Cordeiro, Da Boa-Fé no Direito Civil, II/742). Havendo real contradição entre dois comportamentos, significando o segundo quebra injustificada da confiança gerada pela prática do primeiro, em prejuízo da contraparte, não é admissível dar eficácia à conduta posterior.

A propósito, assim já decidiu esta c. Câmara,
in
verbis
:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – CONCORDÂNCIA DO EXEQUENTE QUANTO A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – RECURSO EM SENTIDO CONTRÁRIO –
VEDAÇÃO DO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 921, §5º, DO CPC - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO EXEQUENTE DESPROVIDO E DOS EXECUTADOS PARCIALMENTE PROVIDO.
O Superior Tribunal de Justiça, já decidiu que “o princípio da boa-fé objetiva proíbe que a parte assuma comportamentos contraditórios no desenvolvimento da relação processual, o que resulta na vedação do
venire
contra
factum

proprium
, aplicável também ao direito processual" (
AgRg
no REsp 1.280.482/SC,
2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin,
DJe
de 13.4.2012).
Nas hipóteses em que extinto o processo com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, é de ser reconhecida a ausência de ônus às partes, a importar na não condenação em custas e honorários sucumbenciais.”
(N.U 0000759-48.2011.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023,
Publicado
no DJE 16/12/2023)

“EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ARRESTO DA SOJA DEFERIDO – DEPOSITÁRIO FIEL NOMEADO – PERECIMENTO DE PARTE DO PRODUTO – DOLO E CULPA NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE PROVA – ALERTA DE PERECIMENTO PELO TEMPO – JUSTIFICATIVA ACEITA – DESÍDIA DA PARTE –
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. No caso, consoante bem anotado pela condutora do feito, não se pode possível atribuir à empresa depositária a responsabilidade pelos prejuízos ocorridos com a perda de parte da soja, mormente pelo fato de ter apresentado provas de que alertou as partes para que retirassem o produto dos seus armazéns, sob risco de perecimento.
O princípio da boa-fé objetiva se caracteriza pela imposição de deveres, em especial a honestidade, a probidade e a confiança em um comportamento. Por sua vez, a vedação ao comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
) obsta que alguém possa contradizer o seu próprio comportamento anterior.”
(N.U 1007181-86.2022.8.11.0000, CÂMARAS
ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022,
Publicado
no DJE 02/08/2022)

A vedação ao comportamento contraditório obsta que alguém possa contradizer o seu próprio comportamento anterior, ou seja, é a consagração de que ninguém pode se opor ao fato a que ele próprio deu causa.

Logo, tendo a parte apelante Aline, alienado a empresa, ciente de que o instrumento de compra e venda previa expressamente a impossibilidade de realizar negociações e assumir obrigações em nome desta, após a assinatura, se mostra abusivo o seu intento de retirar a força legal do pacto celebrado entre as partes, mormente quando a Escritura Pública de Mútuo foi celebrado por procurador nomeado pela apelante, tendo como único beneficiário a empresa REAL AGRO COM
É
RCIO E REPRESENTA
ÇÃ
O DE PRODUTOS AGR
Í
COLAS LTDA, ora apelante, da qual a apelante Aline é sócia.

Afora isso, durante a instrução processual, restou demonstrado de forma indene de dúvida quanto
a
existência da simulação, consoante muito bem elucidado pelo juízo
a quo
, o qual transcrevo os trechos pertinentes abaixo, a fim de evitar desnecessária tautologia,
in
verbis
:

“Nesse passo, verifico que o contrato de compra e venda da alienação da empresa Sertão Agropastoril Ltda e seus bens foi celebrado em 17.04.2019, e alguns meses depois, no dia 22.08.2019, foi realizada a Escritura Pública de Mútuo no qual a requerida Aline Espíndola celebrou “negociação a respeito dos ativos rurais da Sertão Agropastoril”, “assumindo obrigações em nome da empresa impactando diretamente seus ativos
rurais”, em flagrante confronto às cláusulas dispostas no contrato de compra e venda firmado meses antes com os requerentes.

Aliado a isso, ambas as empresas foram representadas na escritura pública pela mesma pessoa, o que claramente sinaliza a celebração de negócio jurídico dissimulado.

Ademais, o próprio procurador que representou a requerida Aline Espíndola Borba na assinatura da escritura pública de mútuo, Sr. Paulo de Tarso Guimarães, declarou em juízo que “não sabe dizer se o senhor Jose Vidal e a senhora Raimunda rinha conhecimento dessa escritura” e “não tinha conhecimento da existência do contrato de compra e venda”, e que a Aline havia lhe outorgado poderes para representar as pessoas jurídicas em uma escritura pública de mútuo, o que corrobora a intenção da requerida em simular o negócio jurídico ao fazer declarações não verdadeiras, constituindo ônus e obrigações em favor da empresa já alienada em benefício da empresa requerida, sem a participação e anuência dos novos adquirentes.

A requerida argumenta ainda que o contrato de compra era preliminar e estava faltando a assinatura do sócio Fábio Borba, porém as alegações não se sustentam, em razão da existência de procuração com poderes ilimitados outorgados pelo sócio Fábio Borba para a requerida Aline Espindola Borba (Id. 92548598), além de que o contrato de compra e venda constata que a requerida Aline tinha amplos poderes para alienar e negociar a empresa, fazendo menção a 12ª alteração contratual da pessoa jurídica Sertão Agropastoril Ltda (Id. 75207676 - item 4.3 – (
iii
)), in
verbis
:

4.3 Diante das premissas, considera-se que:

(i) A VENDEDORA é a legítima detentora da empresa Sertão Agropastoril Ltda; (II) Todos os registros necessários para funcionamento e legalidade da empresa estão em dia e devidamente atualizados;

(
iii
) Sua representante, aqui qualificada, tem amplos poderes para alienar e negociar a empresa e, portanto, possui todas as anuências necessárias, conforme cláusula 2ª da 12ª alteração contratual da empresa Sertão Agropastoril Ltda., Anexo II a este contrato de compra e venda.

Ademais, a cláusula III – item 3.1 do referido contrato descreve que “os compradores deterão, a partir da assinatura deste instrumento, a posse dos ativos rurais da empresa Sertão Agropastoril Ltda”, logo, os requerentes já detinham a posse dos ativos rurais da empresa desde a assinatura do contrato que se deu em 17.04.2019, de maneira que somente com a anuência destes era possível a realização de negócio jurídico sobre os ativos rurais da empresa.

Ainda, muito embora a requerida alegue que os requerentes estavam cientes e anuíram com a escritura de mútuo em razão da “escritura de dação em pagamento” realizada em 11.03.2020 de um imóvel de propriedade da Sertão Agropastoril para a primeira requerida Real Agro, verifico que os requerentes estavam representados por Luciano Alves, o qual detinha poderes apenas para fazer transferência do imóvel em cumprimento ao acordado no contrato de compra e venda pactuado pelos requerentes, e não para assumir obrigações ou confissão de dívidas, conforme procuração juntada em Id. 92543201.

Além disso, em audiência a requerida declarou que a dívida teria sido contraída desde o ano de 2003, ou seja, a dívida descrita na escritura de mútuo não originou-se de um empréstimo quando da sua celebração, todavia, não há qualquer comprovação nos autos de sua origem, a forma que foi constituída e os termos ajustados para o seu pagamento, o que corrobora ainda mais com a tese de simulação do negócio jurídico firmado por meio da escritura pública de mútuo em razão da existência de declaração não verdadeira no documento.

Outrossim, a requerida deixou de comprovar nos autos a transferência dos recursos declarados na escritura de mútuo em
favor da
empresa requerente, bem como a ciência dos requerentes acerca do balanço patrimonial da empresa juntado em Id. 87876149, documento que inclusive fora produzido em 05.03.2020, ou seja, posteriormente à data do contrato de compra e venda formulado com os requerentes, o que afasta mais ainda a sua veracidade.

Nesse passo, resta evidente nos autos que os requerentes não tiveram conhecimento da existência, tampouco anuíram com a realização da escritura de mútuo formulado por pessoa que estava impedida de realizar qualquer negócio jurídico e contrair ônus sobre os ativos rurais da empresa já alienada.

Não bastasse isso, a empresa requerida representada por sua sócia Aline Espindola Borba utilizou ainda da escritura de mútuo simulada para executar a pessoa jurídica, Sertão Agropastoril, de negócio jurídico eivado de nulidade, por meio dos autos da execução de nº 1000957-69.2022.8.11.
0021, evidenciando
não só o descumprimento das cláusulas dispostas
no contrato de compra e venda, como também a má-fé na formulação do negócio simulado.”

No que toca a alegação de que os apelados realizaram a dação de pagamento de imóvel e reconhecimento da existência da dívida, verifico que não socorre razão aos apelantes.

É assim, porque, a dação em pagamento do imóvel, corresponde a obrigação assumida pelos apelados na cláusula II, item 2.1, subitem b, do contrato firmado entre as partes, vejamos:

Lado outro, verifico que os apelados outorgaram procuração por escritura pública, em favor do Sr. Luciano Alves dos Santos (Id. 258086755), com finalidade específica de dar em pagamento o aludido imóvel, frisa-se, em cumprimento ao contrato de compra e venda. Porém, ao realizarem a escritura pública de dação em pagamento do imóvel (Id. 258086728), houve a inserção da aludida dívida do contrato de mútuo, no intuito de aparentar sua regularidade.

Ocorre, que o procurador que assinou a escritura de dação em pagamento, não
possuia
poderes para assumir ou reconhecer
obrigações em face dos outorgantes, ora apelados, de modo que tais disposições são ineficazes em relação aos mesmos, mormente quando inexistente qualquer prova documental da aquiescência destes.

No mesmo sentido, os comprovantes de pagamentos trazidos no Id. 258086734, somente reforçam o cumprimento do contrato de compra e venda pelos apelados, o qual possui expressa previsão de pagamento em pecúnia.

Atinente os balanços da empresa, verifico que após a venda celebrada em 17.04.2019, os ainda sócios e vendedores, ora apelantes, realizaram uma alteração do contrato social da SERTÃO na data de 30.04.2019 (Id. 258086711 - fl. 41), onde lançaram a existência de um empréstimo, vejamos:

Entretanto, o que chama a atenção, é que a alteração do contrato social foi feita após a venda da empresa, realizada pelos sócios vendedores, não havendo provas nos autos quanto a aquiescência dos compradores ou sua participação, bem como não há balancete
anterior
da empresa com o registro da aludida dívida.

Ainda, indagada em audiência de instrução, a apelada/sócia/vendedora Aline, declarou que a dívida teria sido contraída desde o ano de 2003, porém, não apresentou qualquer comprovação do alegado mútuo no período, bem como não há qualquer registro da dívida na empresa ou seu balancete, senão, apenas após a venda.

Logo, diversamente do quanto alegado pelos apelantes e, consoante já delineado acima, há prova robusta da simulação ocorrida, ao passo que inexiste nos autos qualquer comprovação dos recorrentes, no que tange a validade da Escritura Pública de Mútuo, ônus que lhes competia e do qual não se desincumbiram, nos termos do art. 373, II do CPC.

A respeito do negócio jurídico simulado, lecionam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de A. Nery, in Código Civil Comentado, 11ª ed., Ed. Revista dos Tribunais, 2014, p. 537:

“O negócio jurídico simulado é produto de uma relação jurídica que não tem conteúdo - inexistente (simulação absoluta) - ou que tem conteúdo diverso do que aparenta (simulação relativa), sempre se constituindo em manifestação de vontades em divergência intencional com as vontades internas. Ele é realizado por acordo de todos os contratantes em emitir declaração de vontade divorciada de que intimamente desejam, com a finalidade de enganar inocuamente (simulação inocente) ou em prejuízo da lei ou de terceiros (simulação fraudulenta ou
ilícita). Pode, ainda, ser unilateral ou bilateral.”

Já a doutrina de Custódio Miranda, citada na obra de Nelson Nery Junior, o apontado vício pressupõe:

"a) intencionalidade da divergência entre a vontade interna e a declarada; b) o intuito de enganar; c) conluio entre os contratantes (acordo simulatório). A intencionalidade da divergência entre a vontade interna e a declarada e a característica fundamental do negócio simulado". (Código Civil Comentado - 8ª Ed. - Revista dos Tribunais: p. 377)

Sobre a simulação, Silvio Rodrigues faz as seguintes digressões:

"A simulação é, na definição de Beviláqua, uma declaração enganosa da vontade, visando (a) produzir efeito diverso do ostensivamente indicado. Negócio simulado, portanto, é aquele que oferece uma aparência diversa do efetivo querer das partes. Estas fingem um negócio que na realidade não desejam. Encontram-se aí os elementos básicos caracterizadores da simulação, pois nela é elementar a existência de uma aparência contrária à realidade. Tal disparidade é produto da deliberação dos contraentes. De fato, a simulação caracteriza-se quando duas ou mais pessoas, no intuito de enganar terceiros, recorrem a um ato aparente, quer para esconder um outro negócio que se pretende dissimular, quer para fingir uma relação jurídica que nada encobre. Trata-se, portanto, de uma burla, intencionalmente construída em conluio pelas partes que almejam disfarçar a realidade enganando terceiros."
(Direito Civil, Vol. 1, Parte Geral, pag. 216).

Portanto, estou convicto de que a Escritura Pública de Mútuo realizada entre a apelante Aline, por intermédio de procurador, consistente oneração de bens da apelada SERTAO AGROPASTORIL LTDA, deve ser anulada, ante a existência de simulação, causa de nulidade do negócio jurídico.

Nesse sentido já decidiu esta c. Câmara,
in
verbis
:

“AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO –
ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL URBANO RESIDENCIAL – ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO – ART. 167, CC – CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO NOS AUTOS QUE DEMONSTRA A EXISTÊNCIA DE VÍCIO SOCIAL
– IMÓVEL DOS FALECIDOS VENDIDO A COMPANHEIRA DE UM DOS HERDEIROS POR PREÇO VIL –
AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – ART. 373, INC. II, CPC
–VALORAÇÃO DA PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.
No caso, os documentos juntados aos autos, aliado aos depoimentos testemunhais, denotam que a escritura de compra e venda de imóvel firmada entre os falecidos e a companheira de um dos herdeiros, mediante procuração outorgada a este, não atende as exigências legais, ante a existência de simulação de negócio jurídico, restando evidente que a parte não comprovou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores, ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC, vez que os elementos probatórios trazidos à baila permitem
vislumbrar a ocorrência de vicio social.
O Código de Processo Civil possui o sistema de valoração do livre convencimento motivado, descrito em seu art. 371, no qual o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento, consoante visto na espécie. Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.” (N.U 1001954-80.2016.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Vice-Presidência, Julgado em 23/02/2024,
Publicado
no DJE 25/02/2024)

No mesmo sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO
- IMPROCEDÊNCIA - PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA - CITAÇÃO DO ÚLTIMO COMPRADOR - LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO - DESNECESSIDADE - REJEIÇÃO - MÉRITO - SIMULAÇÃO -
DECLARAÇÃO FALSA - INDÍCIOS PALPÁVEIS PARA CONCLUSÃO POSITIVA (PARENTESCO, AMIZADE ÍNTIMA, PREÇO VIL PARA COISA VALIOSA E FALTA DE POSSIBILIDADE FINANCEIRA)
- ALIENAÇÃO PRATICADA EM FRAUDE CONTRA CREDORES - CONFIGURAÇÃO - PRESENÇA DOS REQUISITOS OBJETIVO (EVENTUS DAMNI) E SUBJETIVO (CONSILIUM FRAUDIS) - ATUAÇÃO MALICIOSA DO
DEVEDOR - TRANSFERÊNCIA DO BEM APÓS A CONSTITUIÇÃO DA DÍVIDA - ESTADO DE INSOLVÊNCIA CARACTERIZADO - ANULAÇÃO DA TRANSMISSÃO DO IMÓVEL – POSSIBILIDADE - FRAUDE PROCESSUAL E DOLO NO NEGÓCIO JURÍDICO - PRESENÇA - ARGUIÇÃO DE COISA JULGADA EM FACE DE AÇÃO ANTERIOR DE EMBARGOS DE TERCEIRO - EXTINÇÃO DO PROCESSO - COISA JULGADA INEXISTENTE - SÚMULA 195 DO STJ - SENTENÇA REFORMADA - INVERSÃO DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA - RECURSO PROVIDO. Desnecessária a inclusão e a citação do último comprador de imóvel objeto de simulação e/ou fraude contra credores nos autos, uma vez que se procedente a ação anulatória, cabe ao comprador tão somente a evicção, a qual deverá ser oposta em ação autônoma diretamente contra o vendedor e seus antecessores, nos termos do art.450 do Código Civil.
A Simulação consiste na celebração de um negócio jurídico que tem aparência normal, mas que não objetiva o resultado que dele juridicamente esperava pois, há manifestação enganosa de verdade, cujo vício sempre é oculto já que as partes
simulantes
procuram cercar-se de um manto para encobrir a verdade, sendo, contudo, indícios palpáveis: a relação de parentesco; amizade íntima entre os contratantes; preço vil dado em pagamento de coisa valiosa; e a falta de possibilidade financeira do adquirente.
Denomina-se fraude contra credores a atuação maliciosa do devedor que, encontrando-se em insolvência ou na iminência de se tornar insolvente, começa a dispor de seu patrimônio de modo gratuito (doação ou remissão de dívidas) ou oneroso (compra e venda), com objetivo de não responder por obrigações assumidas
anteriormente à transmissão. Para a configuração de fraude contra credores deve-se apurar a existência de situação de insolvência (
eventus

damni
) e da intenção do devedor e do adquirente do bem de causar o dano por meio de fraude (
concilium
fraudis). Comprovados tais requisitos, impõe-se a procedência do pedido. A discussão acerca da configuração, ou não de dolo, simulação e de fraude contra credores não pode ser apreciada ou resolvida em embargos de terceiro. Necessidade de ajuizamento de ação própria, na qual devem ser demandados todos os participantes do suposto negócio fraudulento. Inteligência da Súmula 195 do STJ. Sendo reformada a sentença, a inversão do ônus de sucumbência é medida que se impõe.”
(N.U 0023810-39.2016.8.11.0041
, ,
MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/08/2019,
Publicado
no DJE 17/10/2019)

Ademais, a nulidade absoluta do contrato de mútuo torna inválidas todas as averbações e registros delas decorrentes, conforme dispõe o art. 169 do Código Civil:

“Art. 169. O negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo.”

Portanto, correta a sentença ao determinar o cancelamento das averbações e registros nas matrículas imobiliárias indicadas pelos autores.

Por fim, em relação ao prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão
seja clara e precisa, solucionando o objeto da peça recursal.

Ao julgar os feitos que lhe são conferidos, cabe ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso, expondo os motivos que o levaram a tal desiderato, conforme preleciona o art. 93, IX, da Carta Magna do país.

Tem-se o seguinte posicionamento do STJ,
in
verbis
:

“O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida. Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada.”
(STJ. 1ª Seção.
EDcl
no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
(Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região), julgado em 8/6/2016)

Assim, diante das provas produzidas nos autos, deve ser mantida a sentença que bem reconheceu a ocorrência de simulação no negócio jurídico celebrado entre as partes, para o fim de julgar procedentes os pleitos da inicial.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO EM PARTE do recurso e, nesta,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários advocatícios fixados em primeiro grau para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos
termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (1ª VOGAL):

Senhor Presidente,

Cumprimento
os
nobres advogados pelas
excelentes sustentações
orais
que

m
uito bem e
sclareceram

os fatos
.

Recebi o voto do Desembargador Dirceu dos Santos
,
com vinte e sete laudas
e o
li muito rapidamente, mas
,

observo
que
se trata de uma questão complexa porque
estamos a falar
de uma simulação
.

R
ecebi
um dos

ilustres
advogado
s

em gabinete
e
agora
ouvi
atentamente
a
s

sustentaç
ões

ora
is
dos
dois patronos

que assina
lam

pontos muito relevantes.

Peço vênia

a V
ossa
E
xcelência para visitar os autos e refletir melhor a respeito dessa matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
(
2
ª
VOGAL):

Senhor Presidente,

Respeitosamente a
guardo o pedido de vista d
a Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves.

SESSÃO DE 26 DE FEVEREIRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (1ª VOGAL):

Egrégia Câmara
,

Após ouvir atentamente as sustentações orais dos causídicos que patrocinam as partes, bem como o voto do eminente Relator, Desembargador Dirceu dos Santos, pedi vista dos autos para melhor analisar a matéria
.

E em poder dos autos, desde logo, adianto que não tenho dúvidas em acompanhar integralmente o voto do Relator, reconhecendo a ocorrência de simulação no negócio jurídico em questão e negando provimento ao recurso.

Inicialmente, no tocante à preliminar
contrarrecursal
, no caso, não conhecimento do apelo por ofensa à dialeticidade, ressalvado entendimento em sentido contrário, no específico caso em análise, compartilho da mesma conclusão do eminente Relator, sendo a hipótese de acolhimento parcial da prejudicial, sobretudo porque os pontos argumentativos da parte recorrente no ponto destinado à cassação da sentença (item “2” das razões recursais – DOS MOTIVOS PARA CASSAR, ANULAR E/OU REFORMAR A SENTENÇA DE MÉRITO E A SENTENÇA QUE REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELAS ORA APELANTES – e subitens A e B”), que, em suma, relacionam-se à falta de pronunciamento acerca do instituto da
decadência
, de fato, tratam-se de reprodução fidedigna das razões recursais dos embargos declaratórios por ela opostos na origem (Id. 258086819), de modo que não ataca os fundamentos da sentença recorrida, e com isso, ofende a literalidade do art. 1.010, incisos II, III e IV, do CPC.

E neste mesmo sentido já decidi:

“APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRETENSÃO DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA PARA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL OBJETO DO LITÍGIO – REINTEGRAÇÃO FORÇADA REALIZADA – CONVERSÃO DA PRETENSÃO EM CUMPRIMENTO DEFINITIVO –IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO COM TESES DISSOCIADAS DA PRETENSÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER APRESENTADA – NÃO SE DISCUTEM VALORES A PAGAR – SENTENÇA QUE CORRETAMENTE REJEITA IMPUGNAÇÃO ILÓGICA E EXTINGUE A EXECUÇÃO –
APELO QUE REPRISA TOTALMENTE OS MESMOS ILÓGICOS FUNDAMENTOS DA IMPUGNAÇÃO REJEITADA – OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL CARCATERIZADA – RECURSO NÃO CONHECIDO
– SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS MAJORADOS.

A parte executada incorre em duplo equívoco ao apresentar impugnação ao cumprimento de sentença cujas teses não guardam lógica com a pretensão de obrigação de fazer executada (desocupação e reintegração de posse no imóvel) e reiterar, na seara do presente recurso, as mesmas teses, valendo aqui destacar que NÃO É OBJETO DESTE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PRETENSÃO DE PAGAMENTO DE QUANTIA CERTA, questão jurídica que deve ser debelada no processo principal número 1004571-30.2019.8.11.0040.

Ao simplesmente reprisar os ilógicos e descabidos argumentos da impugnação apresentada e rejeitada, infere-se que o apelo ofende o primado da dialeticidade recursal, posto que não enfrenta os fundamentos apreciados pela sentença, como determina o art. 1.010, incisos II, III e IV, do CPC.

É evidente a adoção de tese recursal completamente desconectada da fundamentação da decisão hostilizada, não se atentando a parte recorrente ao que é objeto da pretensão de cumprimento na origem e aos fundamentos que conduziram à rejeição da impugnação apresentada e conseguinte extinção da execução.

Recurso não conhecido. Honorários majorados.”
(N.U 1000346-59.2022.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024,
Publicado
no DJE 11/05/2024)

Ademais, apenas complemento que em relação à prescrição e/ou decadência, pertinente consignar que o entendimento pacífico do STJ é no sentido de que, a partir da vigência do CC/2002, tais institutos não se submetem ao vício de vontade em testilha, já que
a simulação é insuscetível de prescrição ou de decadência, por ser causa de nulidade absoluta do negócio jurídico, nos termos dos artigos 167 e 169 do Código Civil
(
AgInt
no
AREsp
n. 2.326.370/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/10/2023,
DJe
de 11/10/2023).

Prosseguindo, no tocante à
preliminar
contrarrecursal
de não conhecimento do recurso por violação da coisa julgada
, mais precisamente no ponto acerca da ilegitimidade ativa do Sr. José Vidal e da Sra. Raimunda de Araújo Oliveira, bem como ilegitimidade passiva de Aline Espíndola Borba aventada pela parte recorrente, apesar de o eminente Relator ter
prejudicado
sua análise, porquanto, no seu entender, estaria abarcada dentre as teses não conhecidas pela ofensa à dialeticidade, em verdade, analisando detidamente os fólios, referida tese encontra-se discriminada no item “3” das razões recursais (“DAS OMISSÕES RELATIVAS ÀS ILEGIMIDADES E À AUSÊNCIA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO, AS QUAIS, ESTE PRÓPRIO TRIBUNAL, QUANDO DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº.: 1029190-08.2023.8.11.0000, DETERMINOU QUE FOSSEM ANALISADAS NOVAMENTE PELO JUÍZO, QUANDO DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA”), e não no tópico anterior que não foi conhecido.

Todavia, ainda que assim não fosse igualmente seria o caso de não conhecimento do recurso no ponto, mas por outros fundamentos, por inequivocamente afrontar a coisa julgada, haja vista que, tal como bem argumentado na peça
contrarrecursal
,
“os Recorrentes desejam a reanálise de matérias já apreciadas, uma vez que todas as preliminares foram rejeitadas na decisão saneadora de id. 132289508 que, inclusive, foi mantida no julgamento do recurso de Agravo de Instrumento nº 1029190-08.2023.8.11.0000, com trânsito em julgado em 03/10/2024”
(sic).

Ressalta-se que no referido julgado, ao contrário do que tenta fazer crer a parte apelante, não houve qualquer determinação deste Colegiado no sentido de que a matéria acerca da ilegitimidade de parte devesse ser objeto de aprofundada dilação probatória, sendo tal apontamento unicamente utilizado para subscrever as razões de decidir do sentenciante quando da prolação da decisão de saneador, que por sua vez não acolheu a preliminar em voga.

Acrescenta-se, ademais, que referido recurso foi mantido por ocasião do julgamento dos
aclaratórios
, tendo transitado em julgado em 03/10/2024, após inadmissão do recurso especial pela Vice-Presidência deste Sodalício (Id. 237046150).

Logo, há impossibilidade de reanálise da matéria, sob pena de eternizar-se a mesma discussão, indevidamente, em ofensa à segurança jurídica.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REINVIDICATÓRIA DE IMISSÃO NA POSSE -
PRELIMINAR - PRECLUSÃO TEMPORAL - OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL - ACOLHIMENTO
- RECURSO NÃO CONHECIDO -
Sabe-se que a coisa julgada material é o atributo resultante de sentença definitiva, ou seja, resolutiva do mérito, sendo, pois, decisão imutável, irrecorrível e irretratável - Não é possível a discussão de questões já decididas em recurso anterior, que se encontram preclusas, sob pena de violação da coisa julgada
.”
(TJ-MG - AI: 14349378720188130000 Divinópolis, Relator.: Des.(a) Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 15/05/2019, 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/05/2019)

Quanto ao mérito propriamente dito, o caso em análise revela a celebração de uma
Escritura Pública de Mútuo
, datada de
22/08/2019
, que, à luz do acervo probatório constante nos autos, demonstra-se como um negócio jurídico simulado, visando criar uma relação obrigacional fictícia em benefício da recorrente
Aline Espíndola Borba
e da empresa
Real Agro Comércio e Representação de Produtos Agrícolas Ltda
.

Tal expediente, conforme bem apontado na sentença e no voto do Relator, afronta o disposto no
artigo 167 do Código Civil
, que expressamente declara a nulidade do negócio jurídico simulado.

A simulação é um vício social do negócio jurídico que se caracteriza pelo dissenso intencional entre a vontade real e a declarada, com o propósito de enganar terceiros ou desvirtuar a finalidade legal do ato.

O
art. 167, §1º, do Código Civil
estabelece três hipóteses em que a simulação ocorre, sendo que, no presente caso, a Escritura Pública de Mútuo objeto da celeuma
se enquadra nos incisos II e III
:

Declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira
;

Instrumento particular pós-datado
, no intuito de mascarar a verdadeira sucessão de eventos jurídicos.

No caso concreto, a análise dos autos evidencia que a recorrente
Aline Espíndola Borba celebrou um contrato de mútuo quando já havia alienado a empresa Sertão Agropastoril Ltda. e seus ativos aos recorridos, sem a devida anuência dos novos adquirentes
.

Digo isso porque, ao tempo da formalização da Escritura Pública de Mútuo (22/08/2019), que encontra-se acostada no Id. 258086719, efetivamente foi assinada pela recorrente Aline Espíndola Borba quando não mais poderia negociar, alienar nem onerar os ativos rurais da empresa Sertão Agropastoril Ltda., na medida em que o contrato de compra e venda firmada com os recorridos José Vidal de Oliveira e sua esposa Raimunda Araújo Oliveira, na data de
17/04/2019
, expressamente vedava tal ato, conforme Cláusulas 3.2 e 3.3, com validade a partir da respectiva celebração.

Confira-se a redação da cláusula contratual limitativa:

Conclui-se, assim, que, ao firmar um empréstimo e onerar bens que
não mais lhe pertenciam
, já que, nos termos da Cláusula 3.1, os compradores apelados passaram a deter a posse dos ativos rurais da Empresa Sertão Agropastoril Ltda.,
desde a data da assinatura do instrumento
(
17/04/2019
), configurou-se a simulação, pois, na realidade, a obrigação assumida
não possuía causa legítima e contrariava o contrato de compra e venda anteriormente celebrado
.

Além disso, conforme bem pontuado no voto do relator, o próprio procurador que representou a apelante Aline na assinatura da Escritura Pública de Mútuo (Sr. Paulo de Tarso Guimarães
Vitoi
), afirmou
não saber se os adquirentes da empresa tinham conhecimento do ato
, corroborando a tese de que a negociação ocorreu à revelia dos verdadeiros interessados. Essa ausência de transparência revela a intenção deliberada de criar uma aparência de negócio jurídico válido para conferir-lhe legitimidade perante terceiros.

O ordenamento jurídico repudia condutas que afrontam o
princípio da boa-fé objetiva
, especialmente quando se configura o
venire
contra
factum

proprium
, vedando o comportamento contraditório em prejuízo de terceiros.

Portanto, no caso, verifica-se que a recorrente Aline
alienou a empresa e seus ativos em
17/04/2019
(Id. 258085242) e, posteriormente, celebrou a Escritura de Mútuo em
22/08/2019
(Id. 258086719), sem qualquer comunicação ou consentimento dos novos proprietários
.

De outro lado, os autos revelam que ao longo do trâmite processual, a recorrente Aline
não logrou êxito em demonstrar a legitimidade do mútuo
, tampouco apresentou prova documental apta a afastar a presunção de simulação.

E como sabido, o ônus probatório lhe competia, conforme
art. 373, inciso II, do CPC
, e, diante da ausência de elementos capazes de demonstrar a efetiva transferência de valores ou a ciência dos adquirentes da empresa sobre a suposta dívida, resta inequívoco que a celebração da Escritura Pública de Mútuo visava apenas criar um ônus artificial sobre os bens já alienados.

Guardadas as particularidades dos casos, não é outro o entendimento dos Tribunais pátrios, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ESCRITURA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL CUMULADA COM CANCELAMENTO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO
- AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE
A simulação consiste em ato intencional, praticado em desacordo entre a vontade interna e a declarada, criando a aparência de um ato jurídico que, de fato, não existe. Se inequívoco o fato de que a compra e venda de imóvel decorreu de simulação, o que torna o negócio nulo, impõe-se a declaração da nulidade da escritura pública referente a alienação do imóvel e o cancelamento do registro junto ao Cartório de Registro de Imóvel
.”
(TJ-MG - AC: 10481120151230001 Patrocínio, Relator.: Antônio Bispo, Data de Julgamento: 21/10/2021, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/10/2021)

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
NULIDADE ABSOLUTA. SIMULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO.
DAÇÃO EM PAGAMENTO. IMPROCEDÊNCIA DE AÇÃO REIVINDICATÓRIA. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Dupla apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação anulatória e improcedente ação reivindicatória. A ação anulatória foi ajuizada por Agnaldo Sousa Resende e Jaqueline Cândida Silva Resende contra Siqueira Empreendimentos e Participações Ltda., Cantagalo General
Grains
S/A e Companhia de Tecidos Norte de Minas - Coteminas, pleiteando a nulidade de negócio jurídico por simulação. A ação reivindicatória foi ajuizada por Siqueira Empreendimentos e Participações Ltda visando à imissão de posse do imóvel rural. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve simulação no negócio jurídico de dação em pagamento do imóvel rural; (
ii
) analisar a prescrição e decadência alegadas pelas apelantes; (
iii
) verificar se as empresas Cantagalo e Siqueira podem ser consideradas terceiras de boa-fé. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O negócio jurídico nulo por simulação não é suscetível de prescrição ou decadência, conforme o entendimento consolidado do STJ. 4. A simulação foi comprovada pelos apelados, demonstrando que a dação em pagamento foi realizada para encobrir pacto comissório, prática vedada pelo art. 1.428 do Código Civil. 5. As empresas Cantagalo e Siqueira não podem ser consideradas terceiras de boa-fé, pois estão ligadas diretamente ao diretor-presidente da Coteminas, que participou ativamente do negócio simulado.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recursos desprovidos. Tese de julgamento: "1. A simulação de negócio jurídico enseja a nulidade absoluta, insuscetível de prescrição ou decadência. 2. Empresas diretamente envolvidas na simulação não podem ser consideradas terceiras de boa-fé." Dispositivos relevantes citados: CC, art. 167; CC, art. 1.428. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no TP n. 4.462/SP, Rel.
Min.
João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 4/6/2024,
DJe
de 6/6/2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.326.370/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 9/10/2023,
DJe
de 11/10/2023; TJGO, Apelação Cível 0292417-81.2015.8.09.0051, Rel. Des. José Carlos de Oliveira, 2ª Câmara Cível, j. 13/05/2024,
DJe
de 13/05/2024.”
(TJ-GO 01566889220178090090, Relator.: JERONYMO PEDRO VILLAS BOAS - (DESEMBARGADOR), 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/08/2024)

Quanto aos demais argumentos invocados pela parte recorrente, especialmente a (in)eficácia da alienação por ocasião da conclusão do negócio jurídico e a realização pelos apelados de uma dação de pagamento de imóvel e reconhecimento da existência da dívida, foram muito bem esclarecidas e refutadas no voto do eminente Relator, de modo que totalmente desnecessários novos debates sobre tais pontos.

Diante disso, do conjunto probatório e das razões já exaustivamente analisadas no voto do Relator,
acompanho integralmente o entendimento exposto, para o fim de conhecer em parte o recurso, e
nesta negar-lhe
provimento, mantendo
incólume
a sentença que declarou a nulidade absoluta da Escritura Pública de Mútuo objeto da celeuma
. Além disso,
ratifico a majoração dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do
art. 85, §11, do CPC
.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (2ª VOGAL):

Senhor Presidente,

Revisitei a sentença
prolatada nos autos, tive acesso aos votos precedente
s, de modo que
não tenho dúvida
s
em votar de acordo com o
D
esembargador
R
elator.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025